Tribunal: TJPA
Processo: 0806956-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806956-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA DOS PASSOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0806956-95.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA DOS PASSOS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1 – No caso em apreço, o recorrente, apesar de intimado, não apresentou os documentos solicitados, de modo que não restou comprovada a hipossuficiência para suportar as custas processuais e demais consectários da ação.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MAURICIO NEVES RAMOS e MARCELO OLIVEIRA DOS PASSOS, em face da decisão monocrática de ID nº 19747380, que indeferiu o pleito de Gratuidade Judiciária.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

I - Considerando que foi oportunizado no id. 19289636, para que a parte Agravante comprovasse a hipossuficiência e não o fez, eis que, há nos autos elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade requerida em favor da parte agravante MARCELO OLIVEIRA DOS PASSOS, à vista de ser empresário do ramo de transporte de carga, com 100% do capital social da empresa M.O. DOS PASSOS, a qual possui uma frota de seis veículos (id. 107420596 - Pág. 11-12 dos autos originários) e uma movimentação financeira de grande monta (id. 19652405 Páginas 7-12).

II - Além disso, verifico que o Agravante, mesmo intimado, não apresentou as suas declarações de imposto de imposto de renda dos últimos 2 anos e nem os extratos das suas contas bancárias, bem como, ainda, por estar sendo patrocinado por advogado particular, elementos estes que contradizem a alegação de hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

III - Ante o exposto, em cumprimento ao art. 99 §7º do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas recursais EM DOBRO, sob pena de não conhecimento do referido recurso.

À Secretaria para as devidas providências.

P. R. I. C.

(...)”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 19937806), onde alega em apertada síntese, que conforme se identifica os documentos anexados aos autos do processo o autor possui diversos gastos que oneram o seu rendimento mensal, ainda, é responsável por todas as despesas mensais geradas em sua residência.

Afirma que o autor é microempresário, não auferindo renda mensal fixa, ainda possui diversas despesas com o seu empreendimento, dívidas exacerbadas com diversos bancos que culminaram com o comprometimento da sua economia doméstica, é passível de ser qualificado como juridicamente pobre e agraciado com a justiça gratuita, porquanto o que sobeja na aferição da sua capacidade financeira é o que lhe resta líquido do que percebe.

Ao final pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Sem Contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O Agravante pleiteia a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhe assiste.

No caso, em análise dos autos, verifica-se que o recorrente é empresário, do ramo de transporte de carga, com 100% do capital social da empresa M.O. DOS PASSOS, a qual possui uma frota de seis veículos (id. 107420596 - Pág. 11-12 dos autos originários) e uma movimentação financeira de grande monta (id. 19652405 Páginas 7-12).

Não bastasse isso, o requerente, apesar de intimado, deixou de apresentar as cópias das suas declarações de imposto de renda dos últimos dois anos.

Além disso, sequer foi demonstrado quais são os rendimentos do requerente.

Note-se que a declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

No caso em tela, há elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG concedido o parcelamento das custas iniciais em 4 (quatro) parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, consoante permissivo em garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º,LXXIV).

Importante frisar que, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal , a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Neste sentido, repito, a parte recorrente, sequer se dignou a informar os seus rendimentos, ou patrimônio.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Nesta senda, não logrou êxito os Agravantes em comprovar de forma cabal a situação de hipossuficiência que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão que indeferiu o benefício.

Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitados para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, a interposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024